Tribunal: CARF
Processo: 13819.001940/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001940/2003-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1994 a 31/12/1994
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
A restituição pressupõe a comprovação da liquidez e certeza dos créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, nos termos dos art. 156, 168 e 170 do
CTN.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Pedido de Restituição, fl. 01, protocolado em 04/07/2003, no valor
de R$ 1.549.087,31. No motivo do pedido consta tratar-se de recolhimentos efetuados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001940/2003-02
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001940/2003-02

no período de julho/1994 a dezembro/94 na sistemática da Lei n° 8.541/92 ao invés
dos termos da Medida Provisória 542/94 convertida na Lei n° 9.069/95. No
documento que acompanha o Pedido, fls. 02/23, a interessada relata que tal
discrepância de regimes teria gerado uma diferença ante a conversão pela UFIR na
data do pagamento ao invés de proceder a conversão pela mesma UFIR do último dia
do período de apuração.
Examinado o pleito, a autoridade jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório
de fls. 219/222, do qual se extrai os seguintes trechos:
Os recolhimentos efetuados no período de julho de 1994 a dezembro de 1994,
tendo em vista a formalização do pedido de restituição em 04/07/2003, constata-se o
transcurso do prazo decadencial de cinco anos, contados das datas dos respectivos
recolhimentos, conforme dispõe o Ato Declaratório SRF n° 96, de 26/11/1999,
publicado no DOU de 30/11/1999.
Assim sendo, proponho o indeferimento do pedido de restituição dos valores
recolhidos no período em questão, em razão da ocorrência do instituto da decadência
previsto no art. 168 do CTN.
No que tange aos valores tidos por indevidamente recolhidos, a autoridade
jurisdicionante, após retomar a evolução legislativa pertinente, constata:
Verificando os pagamentos efetuados pela interessada, conforme os DARF de
fls. 191 a 196, constata-se que os mesmos se referem a pagamentos de PIS, COFINS e
IPI, com fato gerador ocorridos em junho de 1994, cujos pagamentos foram realizados
nos prazos originais.
No campo 14 do DARF, próprio para a indicação do valor original do
imposto/contribuição e outras informações, constata-se que a apuração do valor da
exação a recolher, em reais, foi determinada de acordo com 0 art. 34 da MP n° 542/94,
consoante o Ato Declaratório (Normativo) COSIT n° 040, ou seja, a transformação de
CR$ do imposto/contribuição a recolher, transformada em UFIR pela última do mês
de junho/94 (CR$ 1.5I8,0700), que por sua vez é multiplicada pela UFIR do 1° dia do
mês de julho/94 (R$ 0,5618), para determinar o valor a recolher em Reais.
Após apontar os equívocos presentes na apuração dos valores pela contribuinte,
prossegue a autoridade:
Nestas planilhas de cálculos (fls. 184 a 189), os valores a restituir foram
apurados incorretamente, porquanto, os valores devidos dos tributos e contribuições a
recolher foram determinados mediante simples aplicação da paridade CR$, URV e R$,
estabelecido no parágrafo 3° do art. 1° da MP n° 542/94, ao invés de se efetuar a
apuração do tributo e contribuição devida em 30/06/94, em UFIR, para conversão em
Reais para pagamento, mediante aplicação de uma UFIR equivalente a R$ 0,5618,
com validade a partir de 1°/07/1994 (que ficou interrompido pelo prazo de 180 dias).
Dito isso, conclui a autoridade pela inocorrência de recolhimento a maior ou
indevido, resultando no indeferimento do pedido de restituição pela autoridade
competente.
Cientificada em 03/04/2008, a interessada apresentou em 30/04/2008,
Manifestação de Inconformidade, fls. 231/259, alegando:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001940/2003-02

a) que o prazo para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente na
sistemática de lançamento por homologação é de dez anos, não tendo sido superado no
caso. Não se aplica ao caso o disposto na Lei Complementar n° 118, de 09/02/2005,
cuja aplicação somente pode ser prospectiva e não retroativa;
b) que o pedido tem por escopo ver a restituição dos valores recolhidos a maior
por ter utilizado a sistemática determinada pela Lei n° 8.541/92, a qual determinou
que os recolhimento dos tributos e contribuições sociais, deveria ter os valores
apurados convertidos em quantidades de Ufir, e este multiplicado pelo valor da Ufir
do dia anterior à data do efetivo pagamento.
Citando o art. 34 da Medida Provisória n° 524, de 1994, diz que já no caput do
artigo 34 o legislador fixou a regra, qual seja, no período compreendido entre julho de
1994 e dezembro de 1994, a Ufir deveria permanecer interrompida para efeito de
atualização de tributos e contribuições pagas no vencimento. Diante da situação
apresentada, todos os Contribuintes que não observaram os ditames de legislação em
vigor à época, dando continuidade aos seus recolhimentos com base na Lei 8383/91 e
8541/92, cuja sistemática onerava o Contribuinte ante a indexação do tributo mediante
aplicação da Ufir, posto que no período de jul/94 a dez/94 o pagamento dos tributos e
contribuições cujo pagamento se deu até a data de vencimento, a Ufir a ser utilizada
deveria ser a mesma Ufir do último dia do período de apuração, logo os recolhimentos
efetuados pela sistemática da Lei n” 8.541/92 caracteriza-se como pagamento a maior;
A 3a Turma da DRJ/CPS, acórdão n° 05-24 389, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de pedir restituição extingue-se em cinco anos, contados do pagamento. A
edição da Lei Complementar no 118/2005 esclareceu a controvérsia de interpretação
quanto ao direito de pleitear a restituição do indébito, sendo de cinco anos contados da
extinção do crédito que, no lançamento por homologação, ocorre no momento do
pagamento antecipado previsto no § 1° do art. 150 do CTN.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões já expostas em sua defesa
anterior e, ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Decadência
Prescreve a Súmula CARF n° 91, que:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001940/2003-02

de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, a data de protocolo do Pedido de Restituição foi 04/07/2003,
referindo-se ao período de julho a dezembro de 1994, logo não se operou a decadência.
Entretanto, cabe a verificação da liquidez e certeza dos valores defendidos como
indébito.
Legitimidade do crédito pleiteado
O despacho decisório identificou equívocos existentes nos cálculos da
contribuinte, que afastam a alegação de existência de pagamentos a maior ou indevidos. Confira-
se:
Na implementação do Plano Real, através da MP n° 542, de 30/06/1994, em seu art. 34,
foi estabelecido que a partir de 1° de julho de 1994, ficou interrompida, pelo prazo de cento
oitenta dias, a aplicação da UFIR, exclusivamente para efeito de atualização dos tributos e
contribuições federais, desde que os respectivos créditos tributários fossem pagos nos prazos
originais previstos na legislação tributária. No caso de tributos e contribuições apurados em
declaração de rendimentos, como é o caso do IRPJ e da CSLL, a interrupção da UFIR
abrangerá o período compreendido entre a data de encerramento do período de apuração e a
data de vencimento, conforme estabelecido no parágrafo 1° desse mesmo artigo.
Para os efeitos deste art. 34, a reconversão para Reais será efetuada com base no valor
da UFIR utilizada para a respectiva conversão. Na reedição desta MP n° 542, pela MP n°
566/94, bem como na conversão na Lei n° 9.069/95, este art. 34 passou a ser o art. 36.
Dispondo sobre o art. 34, da MP n° 542/94, foi editado o Ato Declaratório (Normativo)
COSIT n° 040, de 04/07/1994, onde foi declarado que a reconversão, para Real, dos tributos e
contribuições cujos fatos geradores ocorreram até 30 de junho de 1994, quando pagos no
vencimento, será realizada utilizando-se o valor da UFIR, em Real, fixado para o dia 1° de
julho de 1994, qual seja, o valor de R$ 0,5618.
Verificando os pagamentos efetuados pela interessada, conforme os DARF de fls. 191 a
196, constata-se que os mesmos se referem a pagamentos de PIS, COFINS e IPI, com fato
gerador ocorridos em junho de 1994, cujos pagamentos foram realizados nos prazos originais.
No campo 14 do DARF, próprio para a indicação do valor original do
imposto/contribuição e outras informações, constata-se que a apuração do valor da exação a
recolher, em reais, foi determinada de acordo com o art. 34 da MP n° 542/94, consoante o Ato
Declaratório (Normativo) COSIT n° 040, ou seja, a transformação de CR$ do
imposto/contribuição a recolher, transformada em UFIR pela última do mês de junho/94
(CR$1.518,0700), que por sua vez é multiplicada pela UFIR do 1° dia do mês de julho/94 (R$
0,5618), para determinar o valor a recolher em Reais.
Os valores apresentados pela interessada nas planilhas, fls. 184 a 189, tentando
demonstrar recolhimentos efetuados a maior contém impropriedades, senão vejamos:
a) A interessada tenta aplicar o disposto no parágrafo 3° do art. 1° da MP n° 542/94, que
simplesmente estabelece a paridade entre o Real e o Cruzeiro Real, a partir de 1° de julho de
1994, que será igual à paridade entre a URV e o Cruzeiro Real fixada pelo Banco Central do
Brasil para o dia 30/06/1994.
b) Para este dispositivo legal, foi editado o Ato Declaratório (Normativo) COSIT n°
043, de 06/07/1994, que declara que os valores constantes de documentos fiscais emitidos até
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001940/2003-02

30/06/1994, em Cruzeiros Reais, cujos efeitos se produzam a partir de 1° de julho de 1994, nos
termos da legislação tributária federal, será convertido para o Real na forma prevista no § 3° do
art. 1° da MP n° 542/94, ou seja, de R$ 1,00 igual a CR$ 2.750,00.
c) Note-se que esta relação, R$ 1,00 igual a CR$ 2.750,00, refere-se à paridade entre o
Real e o Cruzeiro Real, que é igual à paridade entre a URV e o Cruzeiro Real. O
estabelecimento desta paridade nada tem a haver com recolhimentos de tributos e contribuições
devidas em UFIR, para cuja atualização deveria ser aplicado o valor de R$ 0,5618, para cada
UFIR, que seguiu congelada para o período de 180 (cento e oitenta) dias, caso o crédito
tributário fosse pago nos prazos originalmente previstos na legislação.
Nestas planilhas de cálculos (fls. 184 a 189), os valores a restituir foram apurados
incorretamente, porquanto, os valores devidos dos tributos e contribuições a recolher
foram determinados mediante simples aplicação da paridade CR$, URV e R$,
estabelecido no parágrafo 3° do art. 1° da MP n° 542/94, ao invés de se efetuar a
apuração do tributo e contribuição devida em 30/06/94, em UFIR, para conversão em
Reais para pagamento, mediante aplicação de uma UFIR equivalente a R$ 0,5618, com
validade a partir de 1°/07/1994 (que ficou interrompido pelo prazo de 180 dias).

Todavia, a Recorrente não se insurgiu contra esses erros expostos no despacho
decisório. Sua defesa se deu quanto às prescrições dos textos legais:
Portanto, obedecendo-se a lei, tomando-se a interrupção da Unidade Fiscal de
Referência como atualização monetária, tem-se no período de apuração relativo a junho de
1994, a Ufir de 0,5618, onde, de forma excepcional, ante a mudança do Sistema Monetário
Nacional, deveria ser utilizada a Ufir do dia 1°. de julho de 1994 como sendo o último dia do
período de apuração.
Já a partir de julho de 1994, até dezembro do mesmo ano, seguiu-se a interrupção da
Ufir para os Contribuintes que recolheram seus tributos até o dia do vencimento, tendo-se
então, como sistemática de atualização e recolhimento, a mesma Ufir do último dia do período
de apuração.
Nesta vereda, resta lídimo o direito da Recorrente consistente na restituição dos valores
pagos a maior a título de impostos e contribuições, direito este amparado tanto pela própria
Administração Federal Pública (Instruções Normativas n° 21/97, 73/97 e 600/05, 900/08),
quanto pelo sistema jurídico vigente (artigo 165, I, CTN).
Então, observa-se que o teor do despacho decisório que aponta os erros nas
planilhas do contribuinte é matéria incontroversa, já que contra ela o contribuinte não se
insurgiu.
A restituição pressupõe a comprovação da liquidez e certeza dos créditos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, nos termos dos art. 156, 168 e 170 do CTN.
Compulsando os autos, verifica-se que a empresa não logrou êxito em comprovar
a liquidez e certeza do crédito.
É do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos
e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, entendo que a
pretensão não merece acolhida, uma vez que considera-se que o ônus de provar recai a quem
alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.120 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001940/2003-02

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital